Tribunal: TJPA
Processo: 0003396-56.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003396-56.2008.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE BRAZ COSTA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. OMISSÃO DO ESTADO. MORTE DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessária a comprovação de conduta omissiva culposa, dano e nexo causal.

2.

A omissão na realização de ações efetivas por parte do Estado em relação ao agressor com deficiência mental, mesmo após diversas notificações e alertas, configura negligência e gera responsabilidade civil subjetiva.

3.

A morte de ente querido enseja a obrigação de indenizar danos morais, cuja fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A indenização por danos morais de R$ 100.000,00 é adequada e proporcional ao dano sofrido, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05 a 12/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por José Braz Costa Pinheiro, condenando o Estado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A sentença fundamentou-se na responsabilidade civil do Estado por omissão, ao não tomar as medidas necessárias para impedir que Cícero Camilo Feitosa, indivíduo com deficiência mental, viesse a causar a morte do filho do autor, Matheus Costa de Souza, após diversas solicitações de ajuda feitas pelo pai do agressor às autoridades competentes.

Em suas razões de apelação, o Estado do Pará sustenta a inexistência de nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo recorrido, argumentando que não havia como prever o ato praticado pelo agente causador do dano. Alega a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso concreto, defendendo a ausência de culpa por parte do ente estatal. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença, defendendo a tese de que a omissão do Estado em providenciar a internação do agressor, apesar das repetidas notificações e alertas quanto ao perigo que representava para a sociedade, caracteriza a responsabilidade civil. Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido na íntegra.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, corroborando os argumentos apresentados pelo apelado. Destacou a falha do ente estatal em exercer seu dever de proteção, configurando a responsabilidade civil por omissão. Concluiu pela manutenção da sentença recorrida, por entender que restaram preenchidos os requisitos para a configuração do dano moral e a consequente indenização.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

A questão controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à responsabilidade civil do Estado do Pará por omissão, resultando na morte de Matheus Costa de Souza, filho do recorrido, José Braz Costa Pinheiro, por agressor portador de deficiência mental.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, a comprovação da conduta omissiva e culposa (negligência na atuação estatal - má prestação do serviço), o dano e o nexo causal entre ambos.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA ABERTA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. PREJUÍZOS DE ACIONISTAS. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. RAZOABILIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA (...)

8.
A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano. Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, e não objetiva (art. 37, §3º, da CF/1988), dependendo da comprovação do elemento subjetivo
(...).

12. Agravo Interno não provido

(STJ, AgInt no REsp 1.773.523/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/09/2019)

Nesse sentido também preleciona a doutrina pátria:

“Por força da evolução doutrinária e a adoção da teoria do risco administrativo mitigado, a responsabilidade do Estado e das demais pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, é, como regra, objetiva, desde que o dano decorra da atuação de um dos seus agentes.

Contudo, nos atos omissivos, pelas razões expostas por Celso Antônio e pelo saudoso Hely Lopes Meirelles, essa responsabilidade depende da apuração de culpa, ou seja, a negligência da Administração.

(...)

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público pelos atos ilícitos causados por seus agentes é objetiva, com base no risco administrativo, ou seja, pode ser abrandada ou excluída diante da culpa da vítima, mas tratando-se de ato omissivo do Poder Público a responsabilidade passa a ser subjetiva, exigindo dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la” (STF – 2ª T. – RE – Rel. Carlos Velloso – j. 12.12.97 – RT 753/156 e RTJ 179/792).

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público pelos atos ilícitos causados por seus agentes é objetiva, com base no risco administrativo, ou seja, pode ser abrandada ou excluída diante da culpa da vítima, mas tratando-se de ato omissivo do Poder Público a responsabilidade passa a ser subjetiva, exigindo dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la”. (STF – 2ª T. – RE – Rel. Carlos Velloso – j. 12.12.97 – RT 753/156 e RTJ 179/792).”

(STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil [livro eletrônico]: doutrina e jurisprudência, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, título IV, capítulo XX, 2.05)

No caso dos autos, o dano restou configurado pela morte do menor. A conduta omissiva está consubstanciada na comprovação de que o pai do agressor Cícero Camilo Feitosa buscou auxílio das autoridades públicas diversas vezes, relatando o perigo que seu filho representava para a sociedade. As respostas evasivas e a falta de ações efetivas por parte do Estado evidenciam a negligência estatal e o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público.

Portanto, a omissão estatal em providenciar a segregação do agressor, mesmo após inúmeras notificações e pedidos de ajuda, configura a responsabilidade civil subjetiva do Estado e o dever de reparação do dano causado.

A perda de ente querido enseja a obrigação de indenizar os danos morais sofridos, sendo presumidos, devendo a fixação do
quantum
indenizatório estar subordinada aos elementos subjetivos do ofendido e do ofensor, à gravidade da culpa deste e às repercussões da ofensa, respeitada a essência moral do direito.

A indenização por danos morais deve cumprir uma função compensatória para a vítima e, ao mesmo tempo, pedagógica ao causador do dano, evitando que situações semelhantes se repitam.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra adequado e proporcional ao dano sofrido, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, a perda de um filho é uma dor imensurável, e o valor arbitrado busca amenizar o sofrimento do apelado, sem causar um enriquecimento sem causa.

A fixação do valor indenizatório está em consonância com a jurisprudência pátria, que entende ser necessário um equilíbrio entre a compensação justa à vítima e a capacidade econômica do responsável, de modo a não ser irrisória nem excessiva.

Assim, o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo capaz de reparar o dano moral sofrido, não merecendo, portanto, reforma.

APELAÇÕES CIVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO.
RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. CULPA CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. QUEDA EM BUEIRO. ÓBITO DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DOS REQUERENTES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E DA PONTE E IRMÃO E CIA LTDA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE JONAS SILVA COELHO E MARLENE BATISTA DE MORAES CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, o óbito do menor WELLINGTON CAUÃ DE MORAES COELHO resta devidamente comprovado nos autos, haja vista que os boletins de ocorrência relatados pelos policiais Roberto Fernandes Siqueira e Marlene Batista de Moraes (fls.29/30), indicam que estes encontraram o corpo da criança no final de uma galeria de esgotos, a aproximadamente 300 metros do local onde teria caído.

2. Primeiramente, no que tange à alegação de caso fortuito e força maior feita pelos requeridos, aduzir que as fortes chuvas que ocorrem em nossa região e um bueiro construído sem autorização do poder público, bem como a omissão da municipalidade em não oferecer as condições básicos de saneamento à população, não podem ser enquadradas em hipóteses de caso fortuito e força maior, dada a ausência imprevisibilidade, bem como porque existia clara possibilidade de serem evitados.

3.
Pois bem, sabe-se que é dever do Poder Público manter as suas vias públicas em condições adequadas para a circulação, tanto de pedestres, como de automóveis, porém, necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Nesse contexto, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genérica, culposa, do Município demandado.

(...)

6. Desse modo, ao meu sentir, restou demonstrada a responsabilidade do Município de Ananindeua, tendo em vista sua omissão ao não promover a devida realizar obras necessárias à implantação do saneamento básico necessário, bem como por não atentar para conservação das vias públicas, mesmo após os protestos da comunidade local, estando, assim, demonstrado, o nexo de causalidade entre a omissão do poder público e o dano ocorrido. (...)

12. Danos morais e materiais reformados diante do não reconhecimento da culpa concorrente.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002308-10.2012.8.14.0006, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/02/2019, publicado em 06/02/2019)

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. ÓBITO DA VÍTIMA. OMISSÃO ESTATAL QUANTO AO DEVER DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.

4. O Tribunal de origem reconheceu a conduta omissiva e culposa do ente público, relacionada ao dever de sinalização da via pública, sobretudo no ponto onde havia a cratera que dificultava a livre circulação e segurança dos veículos. Porém, deu parcial provimento ao apelo dos autores, condenando o demandado tão somente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente. Em relação ao danos materiais, registrou não terem sido comprovados.

5. Ao assim proceder, a acórdão a quo divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, reconhecida a responsabilidade estatal pelo evento morte, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge, cuja dependência econômica é presumida, mormente em família de baixa renda, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova.

Precedentes: AgInt no REsp 1.880.254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021; AgInt no REsp 1.880.112/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2020; AgInt no REsp 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; AgInt no REsp 1.554.466/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/8/2016; AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. L uiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/02/2020; AgInt no AREsp 1.551.780/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/12/2019.

6. Nesse passo, é de se condenar o réu ao pagamento de pensão aos recorrentes no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, a serem pagos até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da viúva, com a reversão em favor exclusiva desta após o menor completar 24 anos de idade. Precedente: AgRg no REsp 1.388.266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2016.

7.
Diante da irrisoriedade do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias à título de danos morais, deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme a parâmetros de julgados desta Corte.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/2/2020; AgInt no REsp 1.685.425/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp 1.658.378/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/9/2019.

8. Recurso parcialmente provido, para fixar os danos materiais e majorar os danos morais, nos termos supra.

(STJ, REsp n. 1.709.727/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022)

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os seguintes parâmetros:

[1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança);

[2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dou por prequestionadas as matérias ventiladas no presente recurso.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/08/2024